Tribunal: STF
Processo: HC 69957
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RECURSO DO MP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
INTERESSE DO MP PARA RECORRER DA SENTENÇA ABSOLUTORIA, PORQUE, NAS
ALEGAÇÕES FINAIS, O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE INTERVEIO PEDIRA A
ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, QUE FOI PROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO ORA PACIENTE, EM
FUNDAMENTADO ARESTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE VER VIOLAÇÃO AO
PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.FUNÇÕES DE "CUSTOS LEGIS" E "DOMINUS
LITIS". A MANIFESTAÇÃO DO MP, EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO VINCULA O
JULGADOR, TAL COMO SUCEDE COM O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUERITO
POLICIAL, NOS TERMOS E NOS LIMITES DO ART. 28 DO CPP. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.